Tribunal: STJ
Processo: 0236347-20.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49413 - SP (2025/0236347-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO MINICELLI
ADVOGADO
: LUCAS MORENO PROGIANTE - SP300411
AGRAVADO
: BERNARDINO DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: LUIZ FRANCISCO RIGUETO - SP168934
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS.
REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. NÃO CABIMENTO DA
RECLAMAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Com o advento da Emenda Regimental no 22/STJ, de
, ficou
16/03/2016
revogada a Resolução/STJ no 12/2009, que dispunha sobre o processamento,
no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a
jurisprudência desta Corte.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/10/2025
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51264008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 00:58:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: a7bb6de6-b45a-44ce-b805-aaf41d1ff870

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49413 - SP (2025/0236347-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO MINICELLI
ADVOGADO
: LUCAS MORENO PROGIANTE - SP300411
AGRAVADO
: BERNARDINO DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: LUIZ FRANCISCO RIGUETO - SP168934
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS.
REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. NÃO CABIMENTO DA
RECLAMAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Com o advento da Emenda Regimental no 22/STJ, de
, ficou
16/03/2016
revogada a Resolução/STJ no 12/2009, que dispunha sobre o processamento,
no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a
jurisprudência desta Corte.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ECARLOS ALBERTO MNICELLI
contra decisão que não conheceu da reclamação, porque, com o advento da Emenda Regimental
no 22/STJ, de
, ficou revogada a Resolução/STJ no 12/2009, que dispunha sobre o
16/03/2016
processamento, no Superior Tribunal de Justiça das reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência desta Corte.
A agravante, assevera "Não se trata, portanto, de se utilizar da Reclamação ao STJ
como sucedâneo recursal, mas sim como medida processual adequada para salvaguardar a
autoridade da decisão emitida pela Corte Superior. Repita-se que o tema já está afetado para
(na fl. 175).
julgamento no sistema dos recursos repetitivos"
Requer o provimento do Agravo Interno.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece provimento.
De início, não prospera a remissão à Constituição Federal, porquanto a antiga
reclamação ora aviada nunca teve assento constitucional. O recurso previsto na Magna Carta é
Documento eletrônico VDA49928630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 20:18:44
Código de Controle do Documento: ad7eb1dc-1faa-47e0-bcc7-59dcd3aeddde

referente à defesa da autoridade de comandos concretos, subjetivamente referentes à partes de
processos julgados anteriormente por esta Corte.
Assim, reitere-se que, desde
, não cabe mais Reclamação contra acórdão
18/03/2016
de Turma Recursal ou de uniformização de Juizado Especial, "pois, em virtude de tal hipótese de
cabimento não estar contemplada no novo CPC (Lei n. 13.105, de
), que legislou
16/03/2015
exaustivamente sobre o tema, esta Corte revogou (art. 4o da Emenda Regimental n. 22, de
) a Resolução n. 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, com base na qual
16/03/2016
anteriormente se admitia o ajuizamento do incidente para 'dirimir divergência entre acórdão
prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas
súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma
" (AgRg na Rcl 34.605/SP, Rel. Ministro Reynaldo
do art. 543-C do Código de Processo Civil
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
).
20/09/2017
Com a revogação da Resolução n. 12/2009-STJ, que dispunha sobre o
processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, pelas Turmas
Recursais ou pelas Turmas de Uniformização, e a jurisprudência desta Corte, foi editada a
Resolução no 3/2016-STJ, dispondo que:
"Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais
de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do
Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes."
Nesse passo, destaque-se que a inovação regulamentar da matéria foi estabelecida
em função de julgamento promovido pela eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em
acórdão assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS.
RESOLUÇÃO
N.12/2009-STJ.
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICADO. POSTERIOR ADVENTO
DA
EMENDA
REGIMENTAL
22/2016-STJ
REVOGANDO
A
RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. DELIBERAÇÃO DE EDIÇÃO DE NOVA
RESOLUÇÃO
SOBRE
A
COMPETÊNCIA
PARA
DIRIMIR
DIVERGÊNCIAS ENTRE TURMA REGIONAL ESTADUAL E A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO PREJUDICADO.
1. Com o advento da Emenda Regimental no 22-STJ, de
, ficou
16/03/2016
revogada a Resolução n. 12/2009-STJ, que dispunha sobre o processamento,
no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a
jurisprudência desta Corte.
2. Com isso, fica prejudicado o incidente de inconstitucionalidade que ataca a
Resolução n. 12/2009-STJ.
3. A matéria passará a ser tratada por nova resolução, editada à luz do novo
Código de Processo Civil, nos termos debatidos pela Corte Especial.
4. Agravo regimental prejudicado. (AgRg na Rcl 18.506/SP, Rel. Ministro
, CORTE ESPECIAL, DJe de
)
RAUL ARAÚJO
27/05/2016
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49928630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 20:18:44
Código de Controle do Documento: ad7eb1dc-1faa-47e0-bcc7-59dcd3aeddde

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.413 / SP
Número Registro: 2025/0236347-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007205320188260222 01008572620248260968 01130349020248269061 1008572620248260968
1130349020248269061 7205320188260222
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : CARLOS ALBERTO MINICELLI
ADVOGADO
: LUCAS MORENO PROGIANTE - SP300411
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
INTERES.
: BERNARDINO DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: LUIZ FRANCISCO RIGUETO - SP168934
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO MINICELLI
ADVOGADO
: LUCAS MORENO PROGIANTE - SP300411
AGRAVADO
: BERNARDINO DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: LUIZ FRANCISCO RIGUETO - SP168934
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Documento eletrônico VDA51240709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:50
Código de Controle do Documento: efbc3b70-5369-4bc9-90da-b5e864bd887e

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:50
Código de Controle do Documento: efbc3b70-5369-4bc9-90da-b5e864bd887e